Tribunal: CARF
Processo: 10140.721100/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721100/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.639 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-34.226 da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 45 e segs.).
Contra o contribuinte, acima identificado, foi emitida Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 33/38, relativa ao ano-calendário
de 2010, exercício de 2011, reduzindo o saldo de imposto a restituir de R$ 4.639,61
para R$ 1.339,61
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 35/36, foi:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721100/2013-55
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.639 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721100/2013-55

Glosa do valor de R$ 12.000,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou pro falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.

Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 23/05/2013, fl. 39, o
contribuinte apresentou impugnação em 27/05/2013, conforme trechos abaixo
colacionados:

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.639 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721100/2013-55

Aos autos foram anexados os documentos de folhas 03/38.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2010, exercício 2011, relativo à infração Dedução
Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 12.000,00, em virtude da não
comprovação do efetivo pagamento.
Para a perfeita compreensão das glosas das deduções de despesas médicas efetuadas,
devemos considerar os seguintes dispositivos:
Lei no 9.250, de 1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
(Sem grifos no original)
Decreto-Lei no 5.844, de 1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(...)
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto declarado,
ou se tais deduções não forem cabíveis, de acôrdo com o disposto neste capítulo,
poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.
(Grifos nossos)
Decreto n° 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.639 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721100/2013-55

Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(Os grifos não constam do original)
Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001
Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. (...)
§ 2o A dedução das despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes.
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
(Os grifos não constam do original)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração de ajuste, está sempre limitado a pagamentos especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e número de CPF ou CNPJ de quem
os recebe e com a informação do tratamento e do paciente, ou seja, incumbe ao
contribuinte o ônus de provar o preenchimento do suporte fático que autoriza a
dedução, mediante a apresentação de documentos idôneos, a fim de comprovar a
efetiva prestação do serviço, bem como o efetivo pagamento das despesas
incorridas por tratamento próprio ou de seus dependentes, cabendo esclarecer que a
dedutibilidade das despesas da base de cálculo do imposto de renda está vinculada aos
dispositivos legais e normativos que tratam da matéria, aplicados de forma objetiva.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.639 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721100/2013-55

Vale dizer que a autoridade administrativa, inclusive a julgadora, deve observar a norma
estabelecida para regulamentar a questão em litígio, não podendo, por mero juízo de
valor, restringi-la ou ampliá-la.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para este a
obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções por falta de comprovação
e justificação. Importa dizer, que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Vale lembrar, outrossim, que o princípio do ônus da prova é inerente a todo
ordenamento jurídico, sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa.
Assim, incumbe ao Impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a
impugnação, as provas em direito admitidas, conforme determina o art. 16, inciso
III, do Decreto 70.235, de 1972.
De forma que, apenas podem ser admitidas as deduções questionadas pela Fiscalização
que o contribuinte logre comprovar por meio de documentos hábeis, cabendo ao
Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público
implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art.
11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Nesse contexto, passa-se à análise concreta das glosas impugnadas pelo Contribuinte:
Em sua defesa o impugnante informa ter sido o paciente dos procedimentos médicos,
que compareceu à Receita Federal para prestar esclarecimentos, que a pessoa que o
atendeu não informou que deveria apresentar laudo medico ou outro documento, só
tomando conhecimento desse fato quando do recebimento da notificação de lançamento
hora combatida.
Ao analisarmos os documentos acostados aos autos, constatamos que os recibos
médicos se coadunam com os valores informados pelo contribuinte em sua declaração
de ajuste anual.
Ainda, de acordo com cópias de canhotos de cheques anexados, temos que tais valores
guardam relação com os saques efetuados pelo contribuinte. A fim de corroborar sua
defesa o contribuinte anexou declarações emitidas pelos profissionais, a qual atestam
que o mesmo foi o beneficiário dos procedimentos realizados.
Contudo, em que pese o conjunto de provas trazidas aos autos, nenhum dos documentos
comprova o efetivo pagamento, motivo pelo qual a fiscalização glosou referidas
despesas. Considerando que os pagamentos foram efetuados através de cheques, os
documentos necessários para fins de comprovação são as cópias dos mesmos.
Dessa forma, mesmo restando comprovado que o contribuinte foi o beneficiário dos
serviços médicos prestados, face à exigência de comprovação do efetivo pagamento,
temos que não merece reparo o feito fiscal.
CONCLUSÃO.
Por todo exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, restando mantida as
alterações de acordo com a notificação de lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/08/2015, Recurso Voluntário, fl. 57, ao qual anexa cópias dos cheques utilizados
nos pagamentos deduzidos.

É o relatório.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.639 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721100/2013-55

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas

Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

No caso em análise, foram glosadas pela Fiscalização da Receita Federal as
deduções das despesas médicas com os cirurgiões dentistas José Simões Soares (R$ 7.500,00) e
Luzia Peres Martins Soares (R$ 4.500,00) por falta de comprovação do efetivo pagamento, e
pela mesma razão o lançamento foi mantido após o julgamento na DRJ.
Em sede de Recurso Voluntário, entretanto, o recorrente apresenta as cópias dos
cheques utilizados nos pagamentos em questão (fl. 60 a 67), sanando a pendência.
Desta forma, uma vez comprovados os pagamentos, devem ser restabelecidas as
deduções de despesas médicas glosadas pelo Fisco.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 95
DF CARF MF
Original